Tribunal: TJDFT
Processo: 0733462-95.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0733462-95.2024.8.07.0000 RECORRENTE: GEAP AUTOGESTÃO EM SAÚDE RECORRIDA: MARIA MARGARIDA MARTINS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISCUSSÃO SOBRE A BASE DE CÁLCULO PARA PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARÂMETROS PARA REALIZAÇÃO DE CÁLCULOS JÁ DEFINIDOS EM DECISÃO ANTEIOR. PRECLUSÃO. 1. A preclusão indica a perda da faculdade processual, pelo seu não uso dentro do prazo peremptório previsto pela lei (preclusão temporal), ou, pelo fato de já havê-la exercido (preclusão consumativa), ou, ainda, pela prática de ato incompatível com aquele que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica). 1.1. À luz do art. 507 do CPC: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão”. 2. Considerando que a matérias atinente à base de cálculo para fins de pagamento dos honorários advocatícios já foi resolvida em decisões precedentes, o agravo de instrumento não comporta provimento, em razão da preclusão dos referidos temas. 2.1. Ainda que “honorários sucumbenciais” seja matéria de ordem pública, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que se opera a preclusão consumativa quando houver decisão anterior acerca do tema. 3. Agravo de instrumento não provido. A recorrente, sem indicar dispositivos legais violados, defende que o proveito econômico do caso em questão, que deve ser considerado para a incidência dos honorários advocatícios de sucumbência, é totalmente mensurável, devendo-se levar em conta o período específico em que o tratamento médico foi fornecido. Aduz, ainda, que os honorários advocatícios possuem natureza de ordem pública e podem ser revistos a qualquer tempo. Requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome dos advogados EDUARDO DA SILVA CAVALCANTE, OAB/DF 24.923, RAFAEL D’ALESSANDRO CALAF, OAB/DF 17.161, e STHEFANI BRUNELLA REIS, OAB/DF 58.655. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido. Com efeito, a ausência de indicação dos dispositivos legais tidos por violados reflete deficiência de fundamentação que atrai, por analogia, a incidência do enunciado 284 da Súmula do STF. Confira-se nesse sentido: “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no AREsp n. 2.701.459/SC, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 9/12/2024, DJe de 12/12/2024). Ainda que tal óbice fosse superado, não seria possível dar trânsito ao apelo, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pela parte recorrente com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A020